Tribunal: TJDFT
Processo: 0734619-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734619-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: MARCIO SOUZA LEITE, PRISCILA CHAVES PEREIRA D E S P A C H O Insatisfeita com a decisão de ID 50422618, prolatada pelo eminente Relator, Des. James Eduardo Oliveira, de indeferimento de pedido, formulado na seara recursal, de concessão de tutela de urgência, requer a ora agravante, nos moldes expendidos no petitório de ID 51188769, a reconsideração. Verifica-se, deveras, que os anseios ali expendidos se traduzem em autêntico agravo interno, uma vez que a aludida peça busca a reforma de decisório anteriormente proferido. Assim, recebo a petição de ID 51188769 como agravo interno, nos termos do artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil (CPC). Intimem-se MARCIO SOUZA LEITE e PRISCILA CHAVES PEREIRA, ora recorridos, conforme preceitua o art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador